Tribunal: STF
Processo: HC 230564
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do RHC nº 180.129.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em razão da prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido determinada sua prisão preventiva. foram apreendidos “na residência dos réus: (i) 13 [treze] papelotes de cocaína (ff. 73/74), com massa total de 12g (doze gramas); (ii) 02 [dois] tabletes de maconha (ff. 75/76), pesando 210g (duzentos e dez gramas) ; (iii) 01 [uma] unidade de cocaína em pino (ff.77/78), com massa de 1,3g (um grama e três decigramas); (iv) 04 [quatro] buchas de maconha (ff.79/80), pesando 4,2g (quatro gramas e dois decigramas); (v) 01 [uma] unidade de cocaína em pó (ff. 80/81), com massa de 79g (setenta e nove gramas) de cocaína”.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ORDEM DENEGADA. -A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser fundamentada com base em argumentos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Inteligência do parágrafo único do artigo 387 do CPP, acrescentado pela Lei nº 11.719/2008. -Verificando-se a presença de fundamentação idônea e concreta no decreto condenatório, sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar, diante das graves circunstâncias que envolveram a prática do crime, impõe-se a denegação da ordem, estando ausente qualquer constrangimento ilegal. Se no juízo provisório a cautela se impôs, com mais justificativa se sustenta diante de decisão condenatória - Ordem denegada." 



    Foi manejado novo writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar e pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “i. Diante do exposto, requer que seja concedida liminarmente a presente ordem de habeas corpus a fim de que o Paciente seja colocado urgentemente em liberdade, com a determinação de imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, haja vista o manifesto constrangimento ilegalidade experimentado por ele; sem prejuízo de reanálise da necessidade das cautelares impostas, dispensadas as informações da autoridade coatora, vez que o presente writ é instruído com todo o necessário;



    ii. No mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus para ratificar o pugnado em liminar. sendo concedida a ordem definitiva de habeas corpus, em face de igor júnior texeira.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente